Tribunal: TJMT
Processo: 1007741-10.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007741-10.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), PAULO LUCIANO GUERINI - CPF: 994.263.581-53 (EMBARGADO), CAROLINE DE CASSIA LA SERRA SOCIO - CPF: 004.651.281-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
– RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Na hipótese, há erro material no acórdão embargado, particularmente, no que se refere ao nome da Operado do Plano de Saúde, já que o correto é UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1007741-10.2019.8.11.0040

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
com objetivo de sanar erro material no acórdão proferido no Recurso de Apelação.

A Embargante sustenta que o
decisum
atacado está eivado de erro material, eis que há divergência quanto ao polo passivo da demanda, pois ao invés de constar a operadora UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, constou UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Sob esse argumento, requer o provimento do Recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022